Tribunal: TJDFT
Processo: 0720003-36.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720003-36.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NEAMEN FARID RADUAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão do MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública ajuizada em desfavor do Banco Agravante, rejeitou sua impugnação e o condenando ao pagamento de honorários de 10% sobre o proveito econômico e os honorários periciais. A certidão constante no ID 31778506 informa que foi prolatada sentença no feito originário. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2022 14:20:47. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva